Tribunal: TJES
Processo: 5003307-69.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003307-69.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: JORGE TADEU ZANCHETTA FILHO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PEDINDO VÊNIA A EMINENTE JUÍZA RELATORA PARA FINS DE DIVERGIR DO SEU JUDICIOSO VOTO, COM INTUITO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E MANTER A SENTENÇA, EIS QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 .

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual entendo pela manutenção

É COMO VOTO
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de ação onde se pretende a reparação por danos morais e materiais em razão de alteração de horário do voo e consequente atraso na chegada ao destino final.

Sentença que condenou a recorrente ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais ao autor.

Em seu recurso, a recorrente alega que o atraso ocorreu por força maior, não havendo configuração de dano moral, subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório.

Extrai-se dos autos que de fato houve atraso de sete horas no voo e por isso o autor restou impossibilitado de comparecer à um compromisso profissional.

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela requerida, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de mais 07 horas para a chegada ao destino final, assim, tenho que o dano moral restou configurado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE 12 HORAS QUANDO DO RETORNO. RÉ ALEGOU CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. AUTORA PASSOU A NOITE NO AEROPORTO, SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA PELA REQUERIDA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INDEPENDE DO MOTIVO DO CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00, OBSERVADOS PARÂMETROS DE CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009854357, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 22-02-2021)

No entanto, embora tenha ocorrido atraso, restou demonstrado que a recorrente prestou a assistência devida ao autor.

De logo, em relação ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$5.000,00 deve ser reduzida ao importe de R$ 2.000,00, quantia que se mostra adequada à reparação pretendida e se ajusta aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal.

Diante do exposto, voto, pois, em dar parcial provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença e reduzir o dano moral ao importe de R$ 2.000,00.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.